Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, tendo em vista o teor do decidido nos acórdão de n.o 1248923 e 1263311, manifeste-se o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a ausência de interesse recursal, bem como sobre a ocorrência de coisa julgada no tocante à impossibilidade de penhora de parte do salário do devedor (decisão do STJ e deste Relator). Fica desde já advertido que a prática das condutas descritas nos incisos IV a VII, do art. 80, do CPC, sujeitarão o recorrente às cominações legais.